Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728875-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILEIDE HELENA MONTURIL AGRAVADO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 49122271. Concedo ao agravado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora